Tribunal: CARF
Processo: 13819.001223/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.001223/2010-00
ACÓRDÃO
2002-008.422 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMIR MALTA SOARES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração
de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.422 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001223/2010-00
2
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (sujeito à multa de
Ofício)
2904
4.259,37
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

3.194,52
JUROS DE MORA (calculados até 31/05/2010)

917,04
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,000
JUROS DE MORA (calculados até 31/05/2010)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

8.370,93
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 20.566,93, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 109,14.
Omissões de rendimentos conforme descrições.
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001- 04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL( ATIVA).

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.422 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001223/2010-00
3
305.811.828-71
20.159,01
0,00
20.159,01
109,14
0,00
109,14
42.278_473 10001-03 -
PAR CORRETORA DE
SEGUROS S/A (ATIVA)

305.811.828-71
407,92
0,00
407,92
0,00
0,00
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/05/2010. O contribuinte foi
cientificado em 28/05/2010 e ingressou com impugnação em 02/06/2010,
alegando, em síntese:
Que os rendimentos recebidos da dependente Amanda Ribeiro Guimarães, CPF
305.811.828-71, no valor de R$20.159,01 referente ao CNPJ 00.360.305/0001-04,
mais R$407,92 referente ao CNPJ 42.278.473/0001-03.
Que o preenchimento da contribuinte Amanda foi feito erroneamente na
declaração do contribuinte Almir Malta Soares.
Que o rendimento no valor de R$ 20.159,01 foi objeto de tributação, uma vez que
foram devidamente declarados pela contribuinte Amanda R. Guimarães em sua
declaração de IRPF referente ao mesmo período
Que o valor de R$ 407,92 , não foi declarado pela contribuinte Amanda Ribeiro
Guimarães em sua declaração IRPF 2007/2008.
Que a omissão de rendimentos do trabalho com vinculo empregatício apontada
ocorreu sem intenção de má-fé, ou dolo.
Que o pagamento do valor notificado, faria com que os rendimentos da
contribuinte fossem tributados duas vezes.
Seguem os documentos anexos : recibo de entrega da declaração IRPF 2007/2008
em nome de Amanda Ribeiro Guimarães; informe de rendimentos em nome de
Amanda Ribeiro Guimarães e Almir Malta Soares, do Ano- calendário 2007;RG e
CPF dos dois contribuintes:certidão de estado civil; RG e CPF da filha do casal
Bruna Ribeiro G. M. Soares, certidão de nascimento da mesma.
Espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A 22a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação improcedente e manter o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.422 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001223/2010-00
4
b) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 20.566,93, recebido pelo
dependente. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 109,14.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
Preliminarmente, a impugnação foi tempestiva e preencheu os requisitos do art.
16 do Decreto n° 70.235/1972, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos de Dependentes
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos do
trabalho com e ou sem vínculo empregatício, recebidos pela dependente do
contribuinte, durante o ano-calendário em epígrafe.
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração,
não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em
questão.
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.422 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001223/2010-00
5
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Grifo nosso).
O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é
considerado rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá
oferecer à tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
No presente caso, o Impugnante incluiu como dependente na declaração de
ajuste a dependente Amanda Ribeiro Guimarães, que, auferiu rendimentos
tributáveis, conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF,
devendo obrigatoriamente, estes rendimentos, serem somados aos do
contribuinte na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Conclusão
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.422 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001223/2010-00
6
Sendo assim, com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO constituído na
presente Notificação de Lançamento.
Ordem de Intimação
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Encaminhe-se à unidade de jurisdição do contribuinte para ciência deste Acórdão
e demais providências dele decorrentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 59
DF CARF MF
Original